Tribunal: TJES
Processo: 0032004-93.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032004-93.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BASE CONSULTORIA ORGANIZACOES E METODOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que consolidou a posse e a propriedade de veículo em favor da instituição financeira apelante, sem que o bem tivesse sido apreendido no âmbito de Ação de Busca e Apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível consolidar a propriedade e a posse de um bem alienado fiduciariamente que não foi apreendido; (ii) determinar se há erro de procedimento na sentença que não converteu a Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4º, prevê que, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, deve ser facultada ao credor a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva.

A apreensão do veículo é pressuposto para a consolidação da posse e propriedade em favor do credor, sendo inviável tal consolidação sem a efetiva apreensão do bem.

A prolação de sentença consolidando a posse e a propriedade de bem que não foi localizado caracteriza erro de procedimento (error in procedendo), devendo o processo prosseguir com a conversão da ação nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

Precedentes do TJ/RJ e do TJDFT corroboram a necessidade de apreensão prévia do veículo para a consolidação da posse e propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A consolidação da posse e propriedade de bem alienado fiduciariamente depende da apreensão prévia do veículo.

Na ausência de apreensão, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em ação executiva, conforme art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/RJ, Apelação 0815860-83.2023.8.19.0038, rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2024; TJDFT, Acórdão 1345376, 07051997720208070005, rel. Des(a). Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 02/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032004-93.2017.8.08.0035

APELANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL - SERRANA DO ES

APELADOS:
BASE CONSULTORIA ORGANIZAÇÕES E MÉTODOS LTDA ME e GUILHERME SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida para consolidar o domínio e a posse do veículo em favor da Apelante.

A Apelante afirma que a sentença é nula por impossibilidade de consolidação da posse e propriedade de veículo que não foi apreendido.

Alega que há evidente erro de procedimento, pois o processo deve prosseguir com conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que:

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

A apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial que visa consolidar a propriedade e a posse do bem, nas mãos do credor.

Nos casos em que o veículo não for localizado compete ao credor exercer a faculdade de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, já que não é possível consolidar a posse e a propriedade de bem que ainda não foi encontrado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Prolação de sentença de procedência sem que tenha havido a efetiva citação do réu. Descabimento.
Consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da Instituição financeira que depende da efetiva apreensão do bem em litígio,
com o cumprimento da medida liminar deferida, circunstância que não ocorreu nos autos. Sentença que se reforma. Jurisprudência do TJ/RJ. Recurso provido (TJRJ, 0815860-83.2023.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS - Julgamento: 06/08/2024 - OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. SENTENÇA QUE CONSOLIDA A POSSE DO BEM. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de busca e apreensão, na qual o devedor-fiduciante na peça defensiva, insurge-se contra a consolidação da posse, ante a não localização do bem litigioso. 2. Indeferida na instância prima o pedido de gratuidade da justiça pela ausência de declaração de hipossuficiência e de cláusula específica no instrumento procuratório, não pode a instância ad quem deferir o requerimento, ainda que integre capítulo das razões de apelação, pois destituído de requisito ínsito à presunção relativa de que se reveste o pedido deduzido por pessoa física. 3. Partindo-se da baliza de que
não houve a consolidação fática da posse ao credor-fiduciário pela não localização do bem, está assente que não ocorreu a efetivação da busca e apreensão, evidenciando-se a ineficácia jurídica e, por conseguinte, a ocorrência do error in procedendo na sentença que julga ação de busca e apreensão, embasada no Decreto-Lei 911/69, que determina a consolidação do bem, que sequer foi apreendido.
Destarte, deve ser facultado ao credor a conversão do feito em ação executiva (Inteligência do art. 3º e 4º do Decreto-Lei nº 911/69). 4. Na ação de busca e apreensão, a aplicação de multa ao devedor é medida que se impõe ante a recalcitrância do detentor da posse bem em declinar a localização do veículo alienado, a qual denota comportamento vedado pelo postulado da boa-fé objetiva. 5. Recursos providos. Sentença cassada (TJDFT, Acórdão 1345376, 07051997720208070005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A prolação de sentença consolidando a posse e propriedade de bem que ainda não foi localizado caracteriza um erro in procedendo, impondo-se a sua anulação.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.